Tribunal: TJSP
Processo: 0001212-71.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio simples (art. 121, "caput", do CP) – Réu absolvido sumariamente – Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nos depoimentos das testemunhas – Excludente de ilicitude da legítima defesa não demonstrada cabalmente nos autos. Eventual excesso que deve ser analisado pelo Conselho de Sentença – Vigência do princípio in dubio pro societate – Apelo

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio simples (art. 121, "caput", do CP) – Réu absolvido sumariamente – Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nos depoimentos das testemunhas – Excludente de ilicitude da legítima defesa não demonstrada cabalmente nos autos. Eventual excesso que deve ser analisado pelo Conselho de Sentença – Vigência do princípio in dubio pro societate – Apelo provido para pronunciar o réu nos termos da denúncia.